Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-45.2014.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000406-45.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA ALVES - CPF: 830.516.431-49 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), LAURO EMRICH CAMPOS - CPF: 115.955.741-15 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), GALILEIA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.823.792/0003-17 (EMBARGADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CAIRO DA SILVA ALVES - CPF: 830.516.431-49 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GALILEIA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.823.792/0003-17 (EMBARGANTE), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – GRAVAME DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO “A QUO” – MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000406-45.2014.8.11.0035

EMBARGANTE:

GALILEIA VEÍCULOS LTDA

EMBARGADOS:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e CAIRO DA SILVA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GALILEIA VEÍCULOS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor/embargado, parar julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de determinar que a parte requerida tome as providências necessárias para a retificação da UF de MT para GO no gravame do veículo objeto da lide, a fim de possibilitar o acesso ao certificado e licenciamento do veículo, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), restabelecendo os efeitos e confirmando a liminar deferida no nascedouro da lide (Id 145902959 - Pág. 188), e ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Alega a empresa embargante que esta d. Relatoria manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária embargante.

Entretanto, aduz que que o acórdão é omisso “
quanto a fixação e manutenção da condenação do Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Embargante, uma vez que os pleitos contra esta não foram reconhecidos
” (sic), assim como da majoração dos honorários em grau recursal.

Descreve que “
o Acordão deu provimento aos pleitos do Apelante, ora Embargado, somente em face da Apelada GMAC, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária Galiléia, razão pela qual a parte Embargante foi vencedora e, portanto, merecedora da fixação e majoração de sua verba honorária, anteriormente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, assim, ressalvar e majorar os honorários sucumbências em seu favor, em sede de recurso, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 161348674).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado nos autos (id. 162824654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRAVAME DE VEÍCULO – INSERÇÃO DE DADOS IRREGULARES EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – EQUÍVOCO DO BANCO FINANCIADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO “A QUO” – MANUTENÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO GRAVAME – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

Compete ao agente financeiro promover o repasse das informações para registro do contrato no gravame do veículo junto ao órgão de trânsito, razão pela qual a concessionária é parte ilegítima.

As provas constantes dos autos demonstram que o agente financiador reconheceu o equívoco no repasse das informações para o registro do gravame do veículo, no que tange a unidade federativa para a qual o automóvel iria circular, causando prejuízo ao autor, que se viu impedido de ter acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, evidenciando, assim, os dissabores de ordem moral que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos, a autorizar a indenização pretendida.”

Cinge-se dos autos que
CAIRO DA SILVA ALVES
ajuizou ação ordinária em face de
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e da empresa
GALILEIA VEÍCULOS LTDA
, noticiando um erro administrativo no gravame do veículo financiado por ele, no que tange a unidade da federação, uma vez que deveria lançar alienação financeira no Detran/MT ao invés de lançar no Detran/GO, de modo que ficou impossibilitado de realizar o licenciamento do veículo em seu nome, comprometendo a sua circulação no estado de Goiás, causando-lhe sérios transtornos de ordem moral.

O magistrado na origem, reconheceu a ilegitimidade passiva da GALILEIA VEÍCULOS LTDA, ora embargante, entretanto, no mérito julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por força do que prevê o art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Após interposição do recurso de apelação pelo autor a referida sentença foi reformada parcialmente, mantendo-se, no entanto, a ilegitimidade passiva da GALILEIA VEÍCULOS LTDA, contudo, julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de determinar que a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA tome as providências necessárias para retificação da UF de MT para GO no gravame do veículo objeto da lide, e ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É sabido que a ilegitimidade passiva leva a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 337, XI c/c art 485, VI, do CPC), ocasião em que o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, nos termos do artigo 338, Parágrafo único do CPC,
in verbis
:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre
três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.”

Dessa forma, de fato, o julgado é omisso quanto a fixação dos honorários de sucumbência e sua respectiva majoração, em razão da manutenção da ilegitimidade passiva da embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO NA OBRA - ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA UNIDADE HABITACIONAL - ENTREGA E INSTALAÇÃO DO KIT COZINHA - PROMESSA NÃO CUMPRIDA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA
- INTERMEDIÁRIA NA COMPRA E VENDA - RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA OBRA - DESCABIMENTO -
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO A INTERMEDIADORA - RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA
- RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC).
Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora imobiliária, é cabível a fixação de honorários advocatícios, forte o disposto no art. 338, Parágrafo único do CPC
.”
(TJ-MT - ED: 00100089220198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2019)

Ocorre que segundo dispositivo acima citado, os honorários deverão ser fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto a fixação dos honorários de sucumbência em favor da parte embargante, do qual deve ser fixado em 5% sobre o valor da causa, já considerando a sucumbência recursal,
cuja exigibilidade da verba deve manter-se suspensa, por força do que prevê o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023